Tribunal: TJMT
Processo: 1020543-71.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020543-71.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OLADIA ADRIANA GONCALVES OLIVI - CPF: 673.328.381-68 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – REQUISITOS DE PROCEDIBILIDADE PREENCHIDOS – ART.2o, §2o, DO DECRETO LEI No 911/69

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA TELEGRAMA – COMPROVAÇÃO DA ENTREGA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – VALIDADE – CONSTITUIÇÃO DA MORA EFETIVADA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente válida a notificação da mora, levada a efeito pelo credor, por meio de telegrama, comprovadamente entregue no endereço do devedor, constante do contrato, consoante entendimento sedimentado pelo STJ.

Embora a notificação, levada a efeito por meio de telegrama, não tenha sido recebida, pessoalmente, pelo devedor, foi entregue no endereço indicado por ele no contrato, consoante se observa da certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, restando, assim, perfeitamente cumprida a exigência insculpida na norma de regência.

É suficiente a notificação por telegrama digital, entregue no endereço do devedor, não se exigindo o recebimento pelo próprio destinatário, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora.

Estando satisfatoriamente demonstrada nos autos a comprovação do inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, na data do seu vencimento; a relação contratual firmada entre as partes, bem como pela prévia notificação extrajudicial (id no 40644059), a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020